Tribunal: TJBA
Processo: 0502385-93.2018.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0502385-93.2018.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALICE DOS SANTOS MELO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Paciente idosa (90 anos de idade), com quadro de dispneia intensa. Necessidade de transferência da paciente para Unidade de Tratamento Intensivo em Pneumologia/Cirurgia Torácica. Sentença que “julgou procedente os pedidos para confirmar a tutela de urgência e seus efeitos, compelindo o ESTADO DA BAHIA a garantir TODOS OS DIREITOS DE SAÚDE vindicados na inicial, resolvendo o mérito da demanda com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, evidentemente devendo ser cumprida apenas eventual medida ainda pendente. Sem custas e sem honorários”. Honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública do Estado da Bahia. Do detido exame dos autos, verifica-se que a controvérsia cinge em saber se é devida a verba sucumbencial quando a Defensoria atua contra pessoas jurídicas de direito público da Administração Direta ou Indireta, sem exceção. Quanto a condenação do ESTADO DA BAHIA ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, a sentença deve ser mantida, haja vista a expressa vedação, no artigo art. 6º, II, da Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, de percepção de honorários sucumbenciais em face da Administração Direta e Indireta. Precedentes do TJBA. APELAÇÃO IMPROVIDA.